Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. LIMITAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. LEGALIDADE.

1. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade do ato e à observância dos princípios norteadores da Administração Pública, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação de poderes.

2. No que se refere aos concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário encontra limites constitucionalmente fixados, de modo que a análise dos critérios de avaliação e correção das provas aplicadas aos candidatos não pode sofrer intervenção do órgão jurisdicional, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.853 (em repercussão geral), entendeu que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.

3. Negou-se provimento ao apelo.